Tribunal: TJDFT
Processo: 0751804-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Expedição de RPV. lei distrital no 6.618/2020. Juízo de retratação. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020 e, por consequência, indeferiu o pedido de expedição de RPV até o patamar de 20 salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 é imediata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF já reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o teto do RPV de 10 para 20 salários-mínimos, no julgamento do RE 1.491.414/DF e do Tema 1326.
4. Além disso, já assentou a aplicação imediata da norma, em respeito à isonomia entre credores.
5. Desse modo, tem efetuado o distinguishing quanto ao Tema 732/STF, em que a discussão repousou sobre a Lei Distrital n. 3.624/2005, que reduziu o teto, para os casos em que se aborda a Lei Distrital n. 6.618/20, que ampliou o teto e, portanto, o direito do credor.
6. A Administração Pública não detém direito adquirido contra norma que amplia benefícios aos administrados, especialmente quanto à igualdade e à cronologia nos pagamentos públicos estão em questão.
7. Assim, a expedição do RPV deve observar o novo limite de 20 salários-mínimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Teses de julgamento: 1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que ampliou o teto para expedição de RPVs, possui aplicação imediata, inclusive em títulos exequendos transitados em julgado antes de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei Distrital no 6.618/2020; CPC, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1326, julgado em 04.11.2022; STF, RE 1.361.600/DF-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 19.09.2022; STF, ARE 1.412.916/DF-AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 24.06.2024.